Tribunal: TJPA
Processo: 0012634-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012634-17.2012.8.14.0301

APELANTE: PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes:

·

Construtora Village EIRELI questionando condenação por lucros cessantes, justificando o atraso como caso fortuito ou força maior e pleiteando a reforma da sentença.

·

Premazon requerendo condenação por danos morais, alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais e congelamento do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão:

(i) se é cabível a condenação por lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel;

(ii) se o atraso configura dano moral indenizável;

(iii) se o saldo devedor deveria ser congelado, em razão da mora exclusiva da construtora.

III. Razões de decidir

3. O atraso de 2 anos e 5 meses extrapolou o prazo contratual de tolerância e caracteriza descumprimento contratual, configurando o dever de indenizar.

4. O entendimento pacificado no STJ presume os lucros cessantes no caso de atraso na entrega de imóvel, sendo razoável o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel como indenização mensal.

5. O congelamento do saldo devedor é incabível, pois a correção monetária não constitui penalidade, mas preserva o poder aquisitivo da moeda.

6. A frustração e a demora excessiva causaram danos morais, configurando lesão à dignidade e às expectativas do consumidor. Arbitrados em R$ 10.000,00.

7. A reforma parcial da sentença altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade integral pelos honorários à Construtora.

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação da Construtora parcialmente provida para afastar a condenação por má-fé.

9.
Apelação da Premazon parcialmente provida para: (i) condenar a Construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; (ii) alterar a distribuição dos honorários sucumbenciais em favor da parte autora.

Tese de julgamento:

1.

O atraso injustificado na entrega de imóvel configura descumprimento contratual e enseja a condenação por lucros cessantes e danos morais, sendo incabível o congelamento do saldo devedor.

Dispositivos legais e jurisprudência citados:

·

CDC, art. 35, III; art. 14, § 3º.

·

CC, arts. 476 e 477.

·

STJ, REsp 1202506/RJ; AgRg no REsp 808.446/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012634-17.20128140301

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE S/A

APELANTE/APELADO: PREMAZON – PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela CONSTRUTORA VILLAGE S/A e a PREMAZON – PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDACONSTRUTORA VILLAGE S/A, em face da sentença de ID. 10069767, proferida os autos AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PREMAZON – PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA.

Narram os autos que, a PREMAZON – PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA. firmou com a ré, em abril de 2007, promessa de compra e venda para compra de duas unidades comerciais no empreendimento Village Boulevard. O instrumento contratual previa a entrega da obra para abril de 2011, com cláusula de tolerância de 180 dias. No entanto, até a propositura da presente demanda (março de 2012), as unidades adquiridas ainda não haviam sido entregues.

A autora assegura ter adimplido todas as obrigações decorrentes da promessa de compra e venda, exceto a parcela referente às chaves dos bens.

Assim, pede, em antecipação de tutela, que a requerida aceite o saldo devedor congelado até a data prevista para a entrega do empreendimento (abril de 2011); e a indenização por lucros cessantes no valor de 0,7% do valor de mercado das unidades adquiridas, montante que perfaz o valor mensal de R$ 2531,25, conforme cálculo apresentado com a inicial. No mérito, além a confirmação dos efeitos da tutela pretendida, requer condenação da ré à indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Juntou documentos às fls. 32/58.

As fls. 59/60, foi deferido o pedido de tutela antecipada formulado na inicial e, realizada a citação da requerida, esta interpôs agravo de instrumento contra a decisão concessiva de tutela provisória (fls. 86/122) e contestação tempestiva as fls. 123/201.

A decisão monocrática de fls. 204 nega efeito suspensivo ao agravo interposto pela defesa e o autor apresenta réplica à contestação as fls. 216 a 231.

Em petição de fls. 232/234, a requerida informa que a unidade habitacional foi entregue em 12/03/2014.

Instadas as partes apresentar as provas que ainda pretendessem produzir, ambas concordaram com o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos na inicial para, revogando os efeitos da tutela de urgência deferida, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes,

fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, desde outubro de 2011 (data em que o imóvel deveria ter sido entregue, já com a tolerância de 180 dias), até a data de 12 de março de 2014 (data do habite-se), atualizada monetariamente a partir de cada vencimento (INPC), ou seja, mês a mês, como decorre da própria condenação, tendo por base o valor atualizado do contrato e com juros de mora de 1% ao mês contar-se-ão da citação. Tal valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de congelamento do saldo devedor e de condenação a título de danos morais, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno autor e réu, respectivamente, na proporção de 40% e 60%, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Comunique-se à instância superior quanto ao julgamento da presente demanda.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇO

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração por PREMAZON – PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA (Id. Num. 13349903 - Pág. 61/66).

Inconformada a CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI interpôs Apelação Cível (Id. Num. 13349903 - Pág. 68/ Num. 13349904 - Pág. 13) contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor da PREMAZON, em razão de atraso na entrega de salas comerciais adquiridas pela apelada.

A Construtora busca reformar a sentença, alegando que o atraso decorreu de motivos alheios à sua vontade e que não restou comprovado o prejuízo da apelada, sob os fundamentos que seguem:

Inexistência de Dano Material:

A Apelada (PREMAZON) não comprovou a efetiva ocorrência de prejuízos por lucros cessantes.

Não apresentou avaliação do imóvel, contrato de locação ou qualquer elemento que demonstrasse o valor dos alugueres.

A sentença fixou um percentual (0,5%) aleatório sobre o valor do imóvel, sem base em dados concretos, configurando enriquecimento ilícito para a Apelada.

A Apelada não realizou o pagamento integral do preço do imóvel, estando em débito com a parcela denominada “chaves”.

Os lucros cessantes dependem de prova concreta, não se presumindo.

Justificativa para o Atraso:

O atraso na entrega do imóvel foi causado por diversos fatores alheios à vontade da Construtora, tais como:

Falta de mão de obra na construção civil.

Greves e vandalismo de trabalhadores da construção.

Aumentos nos custos de insumos (cimento e ferro).

Dificuldades nos financiamentos imobiliários.

Inadimplência dos adquirentes.

Atraso na entrega dos elevadores, cuja montagem dependia de outra empresa.

Paralisações e greves no transporte público.

Esses eventos se caracterizam como caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade da Construtora.

O contrato previa prazo de tolerância de 180 dias úteis para a entrega, e o atraso somente se configuraria após esse período.

Ausência de Ato Ilícito:

A Construtora não praticou ato ilícito ou ilícito contratual, pois os atrasos foram causados por eventos externos e imprevisíveis.

A Construtora não tem interesse em atrasar a entrega, pois depende do pagamento das “chaves” para seu fluxo de caixa.

Não há responsabilidade da Apelante pelo atraso se comprovado por eventos externos, alheios à sua vontade.

Violação ao Código de Defesa do Consumidor:

A responsabilidade da empresa não pode ser imputada se o atraso ocorreu por motivos alheios à sua vontade.

Necessidade de Suspensão da Sentença:

A sentença deve ser suspensa para evitar prejuízo grave à Construtora, já que depende dos pagamentos de seus clientes para cumprir suas obrigações.

A Construtora possui o direito de questionar o julgado, inclusive pela via recursal.

A execução da sentença causaria dificuldades financeiras, que seriam de difícil reparação.

O efeito suspensivo do recurso é a regra, sendo que o efeito devolutivo é a exceção.

A Apelante demonstra que é provável o provimento do seu recurso.

Ao final, a Construtora Village EIRELI requer:

O recebimento da apelação em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo)
, com base no artigo 1.012 do CPC.

O provimento do recurso
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da Apelada.

O afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

O afastamento de qualquer pecha de litigância de má fé.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (id. Num. 13349904 - Pág. 21/ Num. 13349905 - Pág. 4).

Rejeitados os Embargos de Declaração (id. Num. 13349905 - Pág. 7/10).

Ratificado o Apelo (ID. Num. 13349905 - Pág. 11/12).

Inconformada a PREMAZON – PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA interpôs Apelação Cível (Id. Num. 13349905 - Pág. 13/20) buscando a reforma da sentença para que o saldo devedor seja congelado, a Apelada seja condenada por danos morais e a distribuição dos ônus da sucumbência seja integralmente arcada pela Construtora Village EIRELI, sob os seguintes fundamentos:

Congelamento do Saldo Devedor:

A Apelante (PREMAZON) cumpriu suas obrigações contratuais, enquanto a Apelada (Construtora Village) não entregou o imóvel no prazo estipulado, gerando o direito à aplicação do instituto da
exceptio non adimpleti contractus
.

O instituto da
exceptio non adimpleti contractus
, previsto nos artigos 476 e 477 do Código Civil, estabelece que em contratos bilaterais, uma parte não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra se ela mesma não cumpriu sua obrigação.

Houve decisão interlocutória prévia que reconheceu o direito do congelamento do saldo devedor, mas a sentença revogou essa decisão, o que é considerado equivocado.

A atualização do saldo devedor se torna indevida devido à mora exclusiva da Apelada, que não cumpriu sua obrigação contratual de entrega do imóvel.

Cita jurisprudência de outros tribunais que entendem pelo congelamento do saldo devedor quando há atraso na entrega de obras.

Indenização por Danos Morais:

A Apelante possuía um planejamento empresarial para a utilização das salas comerciais, e o atraso na entrega causou prejuízos imateriais ao gerar dificuldades na logística de atendimento aos seus clientes e à reputação da empresa.

O atraso causou frustração, impedindo a Apelante de oferecer as novas instalações planejadas, o que gerou um dano à imagem da empresa.

O dano moral é evidente e deve ser indenizado em razão da repercussão negativa na imagem da Apelante perante seus clientes.

Sucumbência Recíproca:

A sentença fixou honorários e custas na proporção de 40% para a Apelante e 60% para a Apelada, o que é considerado equivocado pela Apelante.

O principal pedido da ação era a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e congelamento das chaves, que eram os pedidos mais relevantes, e esses foram indeferidos.

A Apelante saiu vencedora na maior parte do seu pedido, devendo a Apelada ser responsabilizada por inteiro pelas custas e honorários.

A sucumbência deve ser atribuída integralmente à Apelada, pois a Apelante obteve êxito qualitativo no pleito, sendo que teve de ingressar com ação e arcar com despesas processuais e honorários advocatícios para ter seus pedidos principais atendidos.

A jurisprudência entende que em casos de sucumbência parcial, a parte que decaiu da maior parte do pedido deve suportar as custas e honorários por inteiro.

A parte sucumbente é aquela que perdeu qualitativamente o pleito.

Ao final, a PREMAZON - Pré-Moldados de Concreto LTDA. requer:

O provimento do recurso
para reformar a sentença recorrida.

A aplicação do congelamento do saldo devedor
, com base no instituto da
exceptio non adimpleti contractus
, previsto nos artigos 476 e 477 do Código Civil.

A condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, devido ao prejuízo imaterial causado à imagem da Apelante perante seus clientes.

A alteração da fixação de custas e honorários sucumbenciais
, determinando que sejam suportadas integralmente pela Apelada, já que a Apelante decaiu em parte mínima dos pedidos.

Contrarrazões no ID. Num. 13349905 - Pág. 29/42.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

DO ATRASO DE OBRA (RECURSO DA RÉ)

Depreende-se dos documentos juntados que o Autor firmou o contrato de compromisso de venda e compra d
o Edifício Village Boulevard, conforme Id. Num. 13349898 - Pág. 1/7.

Por outro lado, a mora da empresa requerida resta demonstrada no descumprimento do item VIII do contrato de compromisso de compra e venda, que prevê prazo para entrega do imóvel para abril de 2011 (Num. 13349898 - Pág. 2), podendo ser prorrogada por mais 180 dias, ou seja, outubro de 2011. No entanto o empreendimento somente teve seu habite-se expedido em 12 de março de 2014 (Num. 13349903 - Pág. 15), ou seja, 2 anos e 5 meses após a data prevista para a entrega do imóvel, já computando a cláusula de tolerância. De 180 dias.

É frequente em ações propostas por promitentes compradores pleiteando o reconhecimento da infração contratual de contratos de aquisição de imóveis, bem assim a reparação de danos morais e lucros cessantes, em virtude do esgotamento do prazo contratual para a entrega do empreendimento, com fundamento no art. 35, inciso III da Lei. 8.078/90 (CDC).

Dispõe o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, ALTERNATIVAMENTE E À SUA LIVRE ESCOLHA:

I- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

De outro lado as Construtoras se defendem tentando se eximir da responsabilidade pelo descumprimento contratual, sob os seguintes fundamentos:

1)

Caso fortuito;

2)

Força maior;

3)

Exceção do contrato não cumprido, em face da inadimplência do próprio proponente da demanda ou de terceiros;

In casu,
por se tratar de relação de consumo existente entre o comprador do imóvel e a construtora, deve-se observar o disposto no CDC e
não
as regras do art. 393 do CC/2001
.

O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Feitos esses esclarecimentos, as hipóteses de exclusão do dever de indenizar da construtora estão previstas no art. 14, §3º, do CDC,
in verbis:

“Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.” (Grifei)

Com efeito, o dispositivo legal traz expressa previsão no sentido de que a responsabilidade do fornecedor de serviços é independente da existência de culpa, por se tratar de risco inerente a atividade econômica, não podendo tal risco ser suportado pelo consumidor que é a parte mais vulnerável nessa relação jurídica.

Desse modo, as alegações do agravante de caso fortuito, força maior e fato de terceiro não afastam o dever de cumprimento da obrigação contratual de entregar o imóvel na data estipulada no contrato, computados a cláusula de tolerância de 180 dias, sendo responsável a indenizar o consumidor das perdas e danos proveniente do descumprimento do pacto. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA CONTRATUAL FIXANDO VALOR DE LOCATIVOS. MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. MANTIDA.
É DE SER MANTIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, QUE TEM POR OBJETO CLÁUSULA CONTRATUAL NO SENTIDO DE OBRIGAR A RÉ AO PAGAMENTO DE VALORES MENSAIS, A TÍTULO DE ALUGUEL, APÓS SEIS MESES DO PRAZO DE ENTREGA PREVISTO EM CONTRATO
. Multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Ausência de inconformidade da ré quando da ciência da determinação judicial. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70036074896, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 19/08/2010). (grifei)

EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO ADESIVO. NÃO VINCULAÇÃO COM O PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. Verificada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, deve ser devolvido ao comprador a integralidade dos valores pagos, corrigidos desde a época do desembolso.
CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL A CONDUTA DA CONSTRUTORA DE PROCRASTINAR, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, O INÍCIO DA OBRA, FRUSTRANDO O SONHO DO COMPRADOR DE TER A CASA PRÓPRIA.
A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. A apelação adesiva não pode ser conhecida se a matéria nela versada não foi objeto da principal. (Apelação Cível Nº 1.0024.10.044661-6/001, Comarca Belo Horizonte, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais). (grifei)

Portanto, restando evidenciada a prova inequívoca do inadimplemento contratual da promitente-vendedora, ora agravante, quanto ao atraso da entrega da unidade objeto do contrato firmado é cabível a indenização por danos materiais.

DOS LUCROS CESSANTES (RECURSO DO RÉU)

Com efeito, os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

No caso, considerando que as unidades imobiliárias possuíam à época da celebração do pacto o valor de mercado de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), há necessidade da reparação material dos lucros cessantes que naturalmente advém deste tipo de relação negocial,
e qualquer fixação dentro da margem de 0,5% (R$ 1.300,00) a 1% (R$ 2.600,00) sobre o valor do imóvel se mostra razoável para ressarcir o Autor de suas perdas.

No caso, o Juízo a quo que fixou os lucros cessantes em “
0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre 09/12/2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel)”
, o que se mostra razoável e proporcional e merece ser mantida.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento da Demandante/Agravada pelo que deixaram de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel, mantendo o percentual deferido.

DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – RECURSO DO AUTOR

Quanto ao congelamento do saldo devedor, sabe-se a correção monetária tem como objetivo apenas compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, isto é, o valor real da moeda, conforme jurisprudência pacífica nos Tribunais pátrios. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSTRUTORA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONGELAMENTO DO VALOR DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO.

1) Não há que se falar em força maior se a construtora, por negligência quando do planejamento e execução de suas obras, atrasa a entrega do imóvel. 2
) Todavia, ainda que seja evidente o atraso da obra, não se mostra possível o congelamento do valor das prestações ou do saldo devedor, vez que a correção monetária não constitui um plus.
3) Caracteriza dano moral indenizável a conduta da Construtora de procrastinar, sem motivo justificado, a entrega da obra, frustrando o sonho do comprador de ter a casa própria. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. > (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.317838-4/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/0016, publicação da súmula em 23/11/2016)

Nesse mesmo sentindo, eis jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONGELAMENTO DA CORREÇÃO DAS PARCELAS LEGALIDADE DA CORREÇÃO APLICAÇÃO DO INCC ATÉ A DATA LIMITE CONTRATADA PARA A ENTREGA DA OBRA SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM NOS TERMOS CONTARTADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNANIMIDADE. (TJPA, 4ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento, Processo nº 201230153102, Acórdão nº112466, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Publicação em 27/09/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E PROVA INEQUÍVOCA VERIFICADA. INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. LÍCITA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA DA CONSTRUTORA INICIADA APÓS O EUXARIMENTO DOS DIAS DE TOLERÂNCIA PREVISTO NO CONTRATO. INDISPENSABILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.A previsão de forma incondicionada de prorrogação do prazo para entrega da unidade, prevista na cláusula 3.2, configura clara abusividade, pois ameniza a responsabilidade da agravante por descumprimento no prazo da entrega da obra inicialmente estipulado (janeiro/2012), prorrogando por muito tempo a entrega, que primeiro foi por 180 dias e a previsão de novas prorrogações para execução de serviços extraordinários, acessórios e complementares, o que coloca o agravado em total desvantagem, incompatível com a boa-fé ou a equidade, em patente afronta ao art.51, incisos I, IV, IX, XV do Código de Defesa do Consumidor.

II. É lícita a cláusula contratual que prevê a correção monetária, pois a atualização do valor da moeda não implica em ocorrência de onerosidade excessiva tampouco em acréscimo, tendo como fim atualizar o valor da obrigação. A correção monetária deve ser mantida com base no INCC (Índice de Custo da Construção Civil), que acompanha as variações do custo da matéria-prima e a sua utilização é admitida no período antecedente a entrega do imóvel.

III. Reconhecida a legalidade da correção monetária do saldo devedor do imóvel pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), até a obtenção do habite-se (término da construção), quando deve ser substituído pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado), bem como a mora da construtora iniciada após o decurso dos 180 dias previstos na clausula 3.2 da promessa de compra e venda, qual seja, julho/2012.

3. É reconhecida a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que o pagamento destas parcelas é uma medida de direito que se impõe, já que a inexigibilidade dessas parcelas acarretará prejuízos à construtora agravante, que necessita do pagamento das parcelas avençadas para dar seguimento à obra, não sendo razoável dispensar o pagamento dessas.

4. Face a hipossuficiência do agravado em relação a empresa agravante, mantém-se a obrigação de a ré se abster de inscrever o autor nos cadastros restritivos de crédito e protesto, e caso tenha inscrito proceda ao cancelamento definitivo da inscrição, no prazo de 72 (setenta e dias) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento, Processo nº 201330092490, Acórdão nº121516, Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosário, Publicação em 01/07/2013)

Registre-se que a Jurisprudência dominante tem destacado que a "correção monetária não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação." (STJ - Ag. Reg. no Agr. Instr. nº 315.610/DF, relator o Ministro José Delgado, Acórdão publicado no DJ de 27/11/2000).

Desse modo, não se mostra possível determinar o congelamento do saldo devedor, pois a aplicação da correção monetária é legal e legítima.

Por derradeiro, a aplicação do índice IPCA-IBGE também deve ser mantida, pois preserva o interesse do consumidor caso o prazo final estipulado para a conclusão da obra, inclusive computado período de tolerância, não seja observado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR - INCC - VARIAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO - PRAZO ESTIPULADO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PERÍODO DE TOLERÂNCIA - ADMISSIBILIDADE - ATRASO IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE - CABIMENTO - PREJUÍZO DO CONSUMIDOR - EQUILÍBRIO CONTRATUAL. É admitida a estipulação de prazo de tolerância para conclusão da construção visando atenuar os efeitos dos fatores imprevisíveis que comprometam a continuação da obra (precedentes STJ e TJMG). O INCC é o índice oficial de custo da construção civil e representa a evolução dos gastos neste setor com insumos, equipamentos, serviços e mão-de-obra. É possível a substituição do INCC pelo IPCA para preservação do interesse do consumidor caso o prazo final estipulado para a conclusão da obra, inclusive computado período de tolerância, não seja observado. A diferença decorrente da aplicação dos índices de correção monetária deve ser restituída de forma simples, porquanto ausente má-fé ou dolo da construtora. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.239952-6/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018)

DANO MORAL (RECURSO DO AUTOR)

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

DOS DANOS MORAIS

A parte autora requer a condenação em danos morais em razão da demora na entrega do empreendimento.

No caso, o prazo final para a entrega da obra seria outubro de 2011, considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no instrumento contratual de promessa de compra e venda do imóvel.

Conforme se depreende da análise dos autos, a data da entrega ocorreu em 12 de março de 2014, ou seja, passados mais de 3 anos do prazo final.

Ainda que se entenda que houve ação a ser reparada, analisando o acervo fático probatório, entendo que não restou demonstrado o prejuízo imaterial alegado pela autora.

Para a configuração do dano extrapatrimonial, deve-se analisar se a conduta do agente que o causou foi capaz de macular qualquer direito da personalidade a ensejar sua efetiva reparação, tendo em vista que sua ocorrência dependerá da interferência mais profunda na intimidade da pessoa, que tem sua esfera afetiva, volitiva ou intelectual atingida, vendo reduzida, ainda que por fases transitórias, sua capacidade de gozo individual, familiar, social

ou recreativa.

Não há prova suficiente nos autos de que os fatos narrados tenham causado ao requerente ofensa à imagem ou a sua honra, tampouco a existência de sofrimento ou angústia experimentados, a justificar a condenação da Requerida a título de dano imaterial, motivo pelo qual entendo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

(...)

ENTRETANTO
, a decisão está em desacordo com os julgamentos proferidos nesta instância, que reconhecem o atraso excessivo como ensejador de dano moral, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860832-42.2018.8.14.0301, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 13ª Sessão Ordinária de 2024, Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA.

CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. ALEGAÇÃO

PELA CONSTRUTORA DE COMPENSAÇÃO NO VALOR A SER DEVOLVIDO COM AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS DECORRENTE DO ATRASO NA OBRA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO.

I - Sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de

qualquer percentual, devendo ser devolvido o valor total pago, conforma súmula 543 do STJ.

II – Incorreria em bis in idem a aplicação da cláusula 8.9 do contrato, o qual prevê compensação dos valores a serem devolvidos com as parcelas pagas em atraso, uma vez que o Adquirente, em caso de atraso no pagamento das prestações contratuais, já arca com juros de mora e multa, pelo que não cabe qualquer compensação.

III - Quanto aos danos morais, considero que na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por quase um ano após a data de entrega prevista no contrato, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor, pelo que fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0001479-80.2013.8.14.0301, RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, 31 de agosto de 2020, Acórdão Nº: 214173 )

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem FIXAR a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em vista a reforma da sentença com relação aos danos morais, os honorários sucumbenciais devem ser integralmente assumidos pela ré, em vista a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso da CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

Com relação ao recurso da
PREMAZON – PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para CONDENAR ao pagamento de DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido da data do arbitramento e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025